Tribunal: TJSP
Processo: 2368296-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECONHECIMENTO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTA PARTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO NESTA PARTE – HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS FIXADOS EM R$88.920,00 – QUANTIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECONHECIMENTO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTA PARTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO NESTA PARTE – HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS FIXADOS EM R$88.920,00 – QUANTIA EXCESSIVA E QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$30.000,00 – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Informando o Juiz ter sido reformada a decisão agravada em parte, atendendo ao pleito do agravante quanto ao ônus de pagamento da perícia pela Fazenda do Estado de São Paulo, perde o objeto o pedido nesta parte, devendo ser reconhecido como prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o do CPC.;
II. Considerando-se que a fixação dos honorários periciais provisórios deve ser feita com modicidade, não podendo o valor estabelecido inviabilizar o trabalho do perito, nem onerar demasiadamente a parte, dificultando a produção da prova, devendo o magistrado fixar o valor definitivo após a apresentação do trabalho e justificativa de remuneração, pertinente a redução dos honorários provisórios para R$30.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.